Tribunal: TJDFT
Processo: 0004835-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Tráfico de entorpecentes. Insuficiência de provas. Desclassificação.
1 – As circunstâncias do crime - o réu, flagrado vendendo notebook produto de furto, que, segundo disse, comprou no site OLX, de pessoa não identificada, sem nota fiscal ou recibo - evidencia o dolo de receptar, não sendo caso de absolver ou desclassificar a receptação para a modalidade culposa.
2 - Se as circunstâncias fáticas – quantidade de droga compatível com o consumo pessoal, sem que tenha havido denúncia de tráfico e abordagem de usuários compradores da droga - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, desclassifica-se o crime de tráfico para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
3 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada pena de multa sem guardar equivalência com a pena privativa de liberdade, deve ser adequada.
4 – Apelação do Ministério Público não provida e provida, em parte, a do réu.